Tribunal: TJPA
Processo: 0804657-59.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4934 - Constituição
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804657-59.2023.8.14.0040

APELANTE: TARCISIO LIRA MILHOMEM

APELADO: ARTURO ADOLPHO BAEZ MATEUS, MOUTINHO RESTAURANTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº: 0804657-59.2023.8.14.0040
Apelante: Tarcísio Lira Milhomem
Advogada: Ana Gláucia Bentes de Souza, OAB/PA 23.555
Apelados: Arturo Adolpho Baez Mateus e Moutinho Restaurante Ltda
Advogado: Juan Julio Baez Mateus, OAB/PA 25.321
Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO.. "AFFECTIO SOCIETATIS". DEMONSTRADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APORTADOS NA SOCIEDADE. INCABÍVEL. NECESSÁRIO A APURAÇÃO DE HAVERES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

Reconhecida a existência de sociedade de fato entre as partes, ainda que sem formalização de contrato social, com base nos aportes financeiros realizados pelo apelante e sua participação na gestão da empresa.

A dissolução da sociedade foi confirmada, sendo o caminho adequado para ressarcimento a apuração de haveres em ação própria, não cabendo devolução integral dos valores investidos, conforme preceitua o artigo 599 do CPC.

Não restou comprovada a existência de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais, uma vez que a frustração de expectativas empresariais, por si só, não configura dano moral passível de reparação.

Recurso conhecido mas desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº: 0804657-59.2023.8.14.0040
Apelante: Tarcísio Lira Milhomem
Advogada: Ana Gláucia Bentes de Souza, OAB/PA 23.555
Apelados: Arturo Adolpho Baez Mateus e Moutinho Restaurante Ltda
Advogado: Juan Julio Baez Mateus, OAB/PA 25.321
Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Tarcísio Lira Milhomem, representado por sua advogada Ana Gláucia Bentes de Souza, em face de sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Indenização por Dano Material e Moral
, ajuizada pelo próprio Tarcísio Lira Milhomem contra Arturo Adolpho Baez Mateus e Moutinho Restaurante Ltda, representada por Ana Paula Moutinho Mateus.

Conforme narrado na inicial, o apelante relata que, em março de 2021, recebeu uma proposta de participação na sociedade da empresa ré, com a promessa de adquirir 30% das cotas da Moutinho Restaurante Ltda (nome fantasia Chef Fitness), mediante o pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), pagos em transferências bancárias para as contas pessoais dos réus. O apelante ainda alegou que participou ativamente na gestão da empresa, mas nunca houve formalização da sociedade nem participação nos lucros, com os réus sempre adiando a regularização da situação.

Na contestação, Arturo Adolpho Baez Mateus levanta preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que não é sócio da Moutinho Restaurante Ltda, cuja única proprietária seria sua esposa, Ana Paula Moutinho Mateus. No mérito, Arturo admite que Tarcísio Lira Milhomem fez aportes financeiros, mas sustenta que o autor preferiu permanecer como sócio oculto para evitar conflitos com sua condição de servidor público. Ele afirma que um contrato foi elaborado, mas não assinado pelo autor, e que as dificuldades financeiras da empresa levaram ao distrato em junho de 2022, quando foi oferecida a Tarcísio a gestão das operações, proposta que foi recusada. Arturo nega qualquer ato ilícito ou conduta que justifique dano moral, afirmando que o encerramento da sociedade decorreu da falta de "affectio societatis" e das dificuldades financeiras da empresa, já conhecidas por Tarcísio, e pede a improcedência dos pedidos, com condenação do autor por litigância de má-fé.

A segunda ré, Moutinho Restaurante Ltda, reiterou os argumentos apresentados por Arturo, alegando que, embora o apelante tenha realizado aportes financeiros, as retiradas mensais variavam de acordo com o faturamento da empresa. Afirmou também que o apelante não regularizou sua participação societária por opção própria, e que a empresa acabou dissolvida devido a dificuldades financeiras.

Em réplica, o apelante refutou as alegações dos réus, destacando que os depósitos foram feitos diretamente para as contas pessoais de Arturo, o que configuraria a responsabilidade deste no negócio. Além disso, afirmou que jamais foi apresentado um contrato formal, e que os réus estariam agindo de má-fé, tendo se beneficiado dos valores pagos sem regularizar a sociedade.

A sentença reconheceu que houve uma sociedade de fato entre Tarcísio Lira Milhomem e Arturo Adolpho Baez Mateus, iniciada em março de 2021, com o autor adquirindo 30% das cotas da empresa mediante o pagamento de R$ 105.000,00 e um aporte adicional de R$ 15.000,00. No entanto, a sociedade foi dissolvida em junho de 2022 após o autor demonstrar desinteresse em continuar, diante das dificuldades financeiras do negócio. A juíza rejeitou o pedido de indenização por danos morais, pois não ficou comprovado que houve qualquer conduta lesiva por parte dos réus, sendo o encerramento da sociedade decorrente de um distrato social. O pedido de ressarcimento dos valores pagos também foi negado, visto que, em casos de dissolução parcial de sociedade, a solução adequada é a apuração de haveres e não a restituição. A ação foi parcialmente procedente, com a dissolução da sociedade e determinação para que os haveres sejam apurados em uma ação separada, repartindo-se igualmente as custas entre as partes.

Na apelação, Tarcísio Lira Milhomem busca a reforma da sentença que reconheceu a existência e dissolução de sociedade de fato com os réus, mas negou seus pedidos de indenização por danos morais e materiais. O apelante alega que houve má-fé por parte dos réus ao não formalizarem a sociedade e que, além da dissolução, ele tem direito à restituição dos valores investidos, no montante de R$ 174.561,54, e à indenização por danos morais. Ele argumenta que a ausência de formalização da sociedade, apesar dos pagamentos efetuados, lhe causou frustração e prejuízo moral. Além disso, contesta a sentença quanto à distribuição das custas e honorários, pedindo que os réus sejam condenados ao pagamento integral devido à má-fé demonstrada no caso. Por fim, solicita a reforma da sentença para incluir a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além da revisão dos honorários sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões pelos apelados.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ______ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº: 0804657-59.2023.8.14.0040
Apelante: Tarcísio Lira Milhomem
Advogada: Ana Gláucia Bentes de Souza, OAB/PA 23.555
Apelados: Arturo Adolpho Baez Mateus e Moutinho Restaurante Ltda
Advogado: Juan Julio Baez Mateus, OAB/PA 25.321
Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

V O T O

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de apelação interposta por Tarcísio Lira Milhomem, buscando a reforma da sentença que reconheceu a existência e dissolução de sociedade de fato com os apelados, Arturo Adolpho Baez Mateus e Moutinho Restaurante Ltda., mas negou os pedidos de indenização por danos materiais e morais. O apelante sustenta que os réus agiram de má-fé ao não formalizarem a sociedade, pleiteando a devolução dos valores aportados e compensação por danos morais.

Primeiramente, é importante reconhecer que os elementos trazidos aos autos comprovam a existência de uma sociedade de fato entre as partes. Ainda que não formalizada por meio de contrato social registrado, a jurisprudência pátria admite a caracterização de uma sociedade de fato quando demonstrada a "affectio societatis", ou seja, a intenção mútua de constituir um empreendimento comum, com divisão de lucros e responsabilidades. Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. PROVA DA \AFFECTIO SOCIETATIS\. SOCIEDADE DE FATO RECONHECIDA E DISSOLVIDA. Tr
ata-se de apelação interposta contra a sentença de improcedência de ação declaratória de reconhecimento e dissolução de sociedade comercial cumulada com apuração de haveres.DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE - Há nos autos prova capaz de comprovar inequivocamente, ainda que de fato, a existência da affectio societatis, elemento essencial para constituição de qualquer sociedade seja ela de direito ou de fato, de modo que a tese aventada pela parte ré não encontra repercussão no conjunto probatório carreado aos autos. Sendo assim, reconheço que sociedade de fato entre os litigantes.
Por outro lado, o acordo de composição de dívida de fls. 16/17, deixa certo que a atividade empresarial foi encerrada em 30 de março de 2007. Em que pese tal documento não estar assinado por Gabriel Eduardo Groehs, não houve impugnação específica quanto aos termos e valores nele discriminados. Limitaram-se os réus a asseverar, em contestação, que figuram nesse documento como devedores e credores, visto que possuem saldo de salários a receber. Em vista disso, entendo que a dissolução da sociedade é medida que se impõe. APURAÇÃO DE HAVERES - Insta consignar que o procedimento da ação reconhecimento e dissolução de sociedade se divide em duas fases: na primeira declara-se a existência da sociedade de fato e a sua consequente dissolução e na segunda procede-se à liquidação para fins de apuração dos haveres. Contudo, não se permite a divisão de dívidas como pretendido pelos autores, cabendo aos credores buscar a satisfação de seus créditos contra todos os litigantes que, por óbvio, responderão de forma solidaria. Como os requeridos opuseram resistência à ação, a data base para apuração de haveres deve ser a deste julgamento.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70062587340 RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 28/04/2016, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2016)

No presente caso, ficou claro que o apelante, em março de 2021, realizou um investimento, no valor de R$ 120.000,00, destinado à aquisição de 30% das cotas da empresa Moutinho Restaurante Ltda. Esse aporte financeiro, somado à participação do apelante na gestão da empresa, conforme demonstrado em conversas por grupos de whatsapp, evidencia a constituição de uma relação societária, ainda que não formalizada.

Quanto à dissolução da sociedade, observa-se que o próprio apelante manifestou desinteresse em continuar na sociedade, o que conduziu à sua dissolução. A legislação brasileira, notadamente o artigo 599 do Código de Processo Civil, estabelece que, em casos de dissolução parcial de sociedade, o caminho adequado é a apuração dos haveres dos sócios, e não a simples devolução dos valores investidos.

Art. 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto:

I - a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; e

II - a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; ou

III - somente a resolução ou a apuração de haveres.

A dissolução implica em um processo de liquidação, em que o patrimônio da sociedade deve ser avaliado, e o valor correspondente à participação de cada sócio deve ser devidamente apurado. Nesse contexto, o pedido de devolução integral dos valores aportados não encontra amparo legal, visto que o montante investido integra o patrimônio da empresa e deve ser objeto de apuração em ação própria para esse fim.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, cabe destacar que, para sua concessão, é necessário que o apelante demonstre ter sofrido um dano à sua honra ou integridade moral, decorrente de ato ilícito praticado pelos réus. No entanto, não há nos autos provas de que a ausência de formalização da sociedade tenha causado qualquer lesão aos direitos da personalidade do apelante. A frustração de expectativas no âmbito empresarial, por si só, não configura dano moral passível de indenização. A relação entre as partes, ainda que marcada por divergências quanto à formalização da sociedade, não evidencia má-fé ou abuso de direito por parte dos apelados. Não há elementos que indiquem que o apelante tenha sido alvo de qualquer conduta ofensiva, mas sim de um desentendimento próprio das relações societárias. Dessa forma, não restou demonstrada a existência de dano moral passível de reparação.

Ademais, no que diz respeito à distribuição das custas e honorários advocatícios, a sentença acertadamente aplicou o princípio da sucumbência recíproca, conforme o disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil. Tendo em vista que a ação foi parcialmente procedente, com o reconhecimento da sociedade de fato, mas a rejeição dos pedidos de indenização, é adequada a repartição proporcional das custas entre as partes. Tal solução respeita os princípios da razoabilidade e da justiça, não havendo motivos para modificar essa parte da decisão.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 11/11/2024